Tribunal: TJSP
Processo: 1020536-33.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Renegociação de dívidas – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Renegociação de dívidas – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inocorrência – Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001- Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020536-33.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVANIRO
SOARES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 2/14
Voto no 21192
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Divaniro Soares Pereira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário

Renegociação de dívidas Sentença de improcedência - Relação de
consumo Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do
julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento -
Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para
elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção -
Cerceamento de defesa não verificado;
TAXA DE JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior
a 12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de
abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-
se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares
contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a
efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 3/14
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no
2.170-36/01 Inocorrência Ausência de julgamento definitivo da
ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001- Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF aos contratos bancários Anatocismo não
verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente
utilizado que não macula o processo de apuração dos juros
contratados;
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Divaniro
Soares Pereira, em face da r. sentença de fls. 88/108, proferida pelo MM.
Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Comarca da
Capital/SP, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário
(renegociação de dívidas).
Apela o autor, alegando, preliminarmente, cerceamento
de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, porquanto as questões postas
em análise demandam prova pericial. No mérito, sustenta, em síntese, a
abusividade das taxas de juros contratadas; a ilegalidade da capitalização de
juros; a prática de anatocismo pela instituição financeira; a
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e a utilização
da tabela price. Defende a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem. Aponta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 4/14
também, abusividade do reembolso dos serviços de terceiros, de registro de
contrato, de correspondente bancário e do seguro de proteção financeira
(fls.110/132).
Contrarrazões às fls. 135/167.
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que as teses atinentes à
abusividade da tarifa de avaliação de bem, do reembolso dos serviços de
terceiros, de registro de contrato, de correspondente bancário e do seguro de
proteção financeira não podem ser conhecidas, haja vista que não deduzidas
na exordial, tampouco, objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo.
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de
Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 5/14
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso recurso, com determinação. (TJSP;
Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 6/14
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento das questões apontadas alhures.
Do mesmo modo, não merece guarida a preliminar
atinente cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, nos
termos do artigo 355, inc. I, do CPC.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 7/14
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 21/22,
depreende-se que as partes firmaram contrato bancário, com vistas à
renegociação de dívidas, a ser pago em trinta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 08.03.2018, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas.
Na hipótese, as taxas foram contratadas no patamar de
5,59% ao mês e 92,08% ao ano.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 8/14
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 9/14
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)
Com efeito, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Na mesma vertente, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 10/14
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 11/14
No que concerne à capitalização de juros, não restou
comprovada nos autos a aventada ilegalidade.
In casu, a capitalização mensal foi expressamente
pactuada (fl.21). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa efetiva
anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 12/14
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Ademais, oportuno ressaltar que, ao contrário do
entendimento esposado pelo recorrente, a Medida Provisória no
2.170-36/2001 encontra-se em vigor, haja vista que a ADI n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento. Outrossim, o artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à
da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória
ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
Portanto, verificada a legalidade da capitalização de
juros, a eventual utilização da Tabela Price (sistema de projeção de juros
amplamente utilizado) não redundaria qualquer mácula no processo de
apuração dos juros contratados, como outrora já decidido:
“não configura capitalização dos juros a utilização do
sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos contratos de
financiamento habitacional”. (REsp. no 587.639/SC, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, j.
22/6/2004, DJe 18.10.2004)
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 13/14
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020536-33.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 21192
Fls. 14/14
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do banco
apelado, anteriormente fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, para R$
2.000,00, observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora